Tribunal: TJMT
Processo: 0009886-11.2017.8.11.0013
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0009886-11.2017.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA FILGUEIRA - CPF: 215.452.718-36 (ADVOGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (AGRAVANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS (AGRAVADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (AGRAVANTE), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (AGRAVANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (AGRAVANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (AGRAVADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (AGRAVADO), CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - CPF: 823.459.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO – ALTERAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE LIMITA A ADMITIR, INADMITIR OU NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO – NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2º, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

4. Na estreita via do juízo de admissibilidade o conhecimento da matéria se limita, unicamente, a admitir, inadmitir ou negar seguimento ao recurso, sem adentrar no mérito para alterar o conteúdo do que foi decidido originariamente e, frente a isso, não é possível modificar a forma de cálculo de honorário advocatício.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e Maria Tereza Ganme de Lara Campos, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial dos agravantes, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. (id 140658655)

Os agravantes alegam, em síntese, que “
considerando o valor atualizado da causa hoje, os honorários de sucumbência ultrapassarão o importe de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), o que ensejaria o pagamento de verba honorária excessiva quando cotejada com os elementos do caso concreto, viabilizando um verdadeiro enriquecimento sem causa”.

Aduzem que “
a despeito do repetitivo invocado, a não observância das circunstâncias do caso concreto, aliada à não observância do § 2º, do art. 85, do CPC/15, tornou a fundamentação inidônea. Assim, a violação à lei federal torna imprescindível a análise do recurso especial pelo Col. STJ”.

Por fim, requer:

a) seja exercido o juízo de retratação, reconsiderando-se a r. decisão agravada para o fim de que, uma vez afastados os óbices processuais apontados, seja conhecido e provido o presente agravo interno, determinando-se o regular processamento do recurso especial; e

b) em caráter subsidiário, seja o presente recurso apresentado em mesa para julgamento colegiado, ocasião em que deverá ser provido nos termos acima expostos.

Recurso tempestivo (id 144261155).

Contrarrazões no id 145035682.

É o relatório.

VOTO

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, os agravantes alegam, em síntese, que
“considerando o valor atualizado da causa hoje, os honorários de sucumbência ultrapassarão o importe de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), o que ensejaria o pagamento de verba honorária excessiva quando cotejada com os elementos do caso concreto, viabilizando um verdadeiro enriquecimento sem causa”
.

Salientam que
“a despeito do repetitivo invocado, a não observância das circunstâncias do caso concreto, aliada à não observância do § 2º, do art. 85, do CPC/15, tornou a fundamentação inidônea. Assim, a violação à lei federal torna imprescindível a análise do recurso especial pelo Col. STJ”
.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Nesse contexto, observa-se que os agravantes repetem as afirmações de que a fixação dos honorários em percentual implicará em pagamento de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), o que caracterizaria verba honorária excessiva quando cotejada com os elementos do caso concreto.

Logo, percebe-se que os agravantes não impugnaram especificamente o fundamento da decisão ora agravada, de modo a demonstrar a não aplicação do Tema 1.076 no caso ora em exame por eventual distinção ou superação, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante desse quadro, competia aos agravantes, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial pela sistemática de recurso repetitivo (Tema 1.076), de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1.076/STJ.

Por sua vez, em suas contrarrazões ao agravo interno o agravado sustenta a necessidade de juízo de retratação, visando à revisão de ofício da verba de sucumbência. Aduz que o bem da vida tem valor econômico aferível, referente ao imóvel objeto da demanda. Assim, pretende que a verba honorária seja calculada com base no proveito econômico, qual seja, o valor do bem imóvel.

O juízo negativo de admissibilidade exibe natureza declaratória, conforme bem exposto por Araken de Assis (Manual dos Recursos, 8ª edição, ed. RT, p.. 266), limitando-se a admitir, inadmitir ou negar seguimento ao recurso, conforme prevê o art. 1.030, I e V, do Código de Processo Civil.

Essa decisão não possui conteúdo condenatório ou constitutivo, visando alterar àquela proferida pelo órgão colegiado de origem; não é possível, em sede de admissibilidade ou julgamento de agravo interno, alterar a forma de cálculo do honorário advocatício, conforme pretende o agravado.

Em outras palavras, na estreita via do juízo de admissibilidade o conhecimento da matéria se limita, unicamente, a admitir, inadmitir ou negar seguimento ao recurso, sem adentrar no mérito para alterar o conteúdo do que foi decidido originariamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2023